Tribunal: TJDFT
Processo: 0735747-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735747-66.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA - ME RECORRIDO: ITACI SOTERO DOS SANTOS JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CASA DE FESTAS. PENHORA DE BRINQUEDOS. BENS MÓVEIS DA EMPRESA. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, V, CPC. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A impenhorabilidade que se encontra ao abrigo da regra do art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, não exige que os bens sejam indispensáveis, mas necessários ou úteis nos termos da lei. 2. Entretanto, tem o credor o direito de ver seu crédito realizado, desde que comprovado que a penhora não afetará o desempenho da atividade da empresa devedora, sendo o caso ora apreciado. 3. Agravo conhecido e improvido. A recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade dos bens móveis sobre os quais recaiu a constrição, uma vez que seriam necessários à preservação da atividade empresarial. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange ao alegado malferimento ao artigo 833, inciso V, do CPC, tampouco em relação ao alegado dissenso pretoriano, porquanto ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que é possível a constrição, porque “foram penhorados, então, dois brinquedos da casa de festa da agravante (nome fantasia Mansão Catavento) (...)que, conforme informações constantes no site da empresa, pode receber até 250 convidados numa área de 2.000 metros” (ID. 33774825), e acolher a tese recursal de que a penhora dos brinquedos compromete a atividade empresarial, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.007.610/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/5/2022). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CAMINHÃO. NÃO CONFIGURADA OFENSA AO ART. 833, V, DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 833, V, do CPC/2015, na medida em que o eg. Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de penhora do bem, por entender que inexiste prova inequívoca da imprescindibilidade do veículo objeto de penhora para o trabalho do recorrente. 2. A pretensão de alterar o entendimento do Tribunal a quo, quanto à necessidade do veículo para a atividade laboral do agravante, demandaria reexame de matéria fático-probatória. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1888565/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021) (g.n.). Ainda sobre o tema, confira-se o AREsp 2037315, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 29/3/2022. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa.” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Nesse mesmo sentido, veja-se ainda o AREsp 1990365, Rel Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 7/3/2022. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029